Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733853-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DO DISTRITO FEDERAL - ASSEDISFE AGRAVADO: LEILA MARIA MARTINS DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento sem pedido de antecipação de tutela ou efeito suspensivo interposto por Associação dos Servidores e Empregados do Distrito Federal – ASSEDISFE contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença proposta em desfavor de Leila Maria Martins dos Santos (proc. no 0721674-92.2022.8.07.0020), indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (ID no 190534095). 2. Nas razões de ID no 62917913, a agravante alega, em síntese, que o STJ tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no CPC, art. 833, IV, não é absoluta, já que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. 4. Sustenta que a agravada é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, recebe rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 11.781,96, e que a pretensão da agravante não fere a dignidade da pessoa humana, nem coloca em risco o sustento da devedora e da sua família. 5. Pede a reforma da decisão para deferir a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios, até a satisfação do débito originário. 6. Preparo comprovado (IDs no 62917924 e no 62917926). 7. Sem contrarrazões (ID no 63889068). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. A agravante, Associação dos Servidores e Empregados do Distrito Federal – ASSEDISFE, insurge-se contra a decisão que indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (autos no 0721674-92.2022.8.07.0020, ID no 190534095). 13. A demanda originária tem por objeto dívida decorrente de contrato de plano de saúde no valor atualizado de R$ 37.420,47 (autos no 0721674-92.2022.8.07.0020, ID no 190027020). Trata-se de valor certo, líquido e exigível, não havendo discussão quando à higidez do crédito. 14. Na origem (autos no 0721674-92.2022.8.07.0020), o pedido de penhora de parte do salário foi indeferido sob o argumento de que o crédito não possui natureza alimentar (ID no 190534095). 15. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 16. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 17. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 18. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 20. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 21. A agravada recebe da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a quantia líquida mensal aproximada de R$ 11.781,96, conforme demonstrado (ID no 62917940). 22. A penhora de 10% da quantia líquida recebida, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna da devedora. 23. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal (CPC, art. 854, parágrafo 3o, I). 24. A agravada não comprovou que a penhora de 10% do seu salário comprometerá a sua subsistência. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 63889068). 25. Na origem (autos de no 0721674-92.2022.8.07.0020), o Juízo deferiu o pedido de constrição de bens via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha), pelo prazo de 30 dias até o limite do crédito exequendo (ID no 209698415). DISPOSITIVO 26. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% (dez por cento) da quantia líquida recebida pela agravada, assim compreendidos o saldo resultante dos valores brutos, eventualmente descontadas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas pagas. 27. Nomeio o douto Juízo de 1o Grau para a realização da diligência de oficiar a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante. 28. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO